Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DOZE ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RÉU ESTRANGEIRO, PAIS DE FILHOS REGISTRADOS NO PAÍS DE ORIGEM. OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESE REJEITADA. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DA PENA A SER IMPOSTA EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PROLE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E PELO SUSTENTO DAS CRIANÇAS.
1. A prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença dos pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Muito embora o delito imputado ao paciente não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça (art. 155, caput, e § 4o, I e IV, do Código Penal), a hipótese dos autos apresenta contornos que evidenciam o periculum in libertatis do paciente, eis que junto com seus comparsas, todos colombianos, já haviam praticado crime de furto em outras clínicas do Distrito Federal e enviavam para o seu país de origem os equipamentos subtraídos. 2.1. Somente agora, com sua prisão no Estado de São Paulo, quase 12 (doze) anos depois, é que se tornou possível dar prosseguimento ao jus puniendi estatal, mediante a prestação jurisdicional e a pacificação social, o que denota a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
3. O regime prisional cominado em lei em caso de condenação do paciente não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
4. O fato de o paciente ter uma prole de três filhos menores não conduz à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, havendo de ser comprovado de que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos incompletos. E, no caso, não há prova nos autos nesse sentido.
5. As condições pessoais alegadas pela defesa não bastam para a concessão de outras medidas cautelares que não a prisão, sobretudo porque a documentação juntada não comprova vínculo seguro com o Brasil, sendo incerta a atividade laboral por ele exercida, além de seus filhos terem sido, todos, registrados no seu país de origem.
6. Ordem denegada.